Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-17.2019.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000053-17.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), JANINE FLORENTINO GOMES LIMA - CPF: 054.415.866-05 (APELADO), ROSANY PEREIRA NERIS - CPF: 696.976.711-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Julgo Prejudicado o Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o voto divergente. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Peço vênia para divergir do voto do relator. Primeiramente, importante ressaltar que entendo pela inexistência de litisconsórcio passivo necessário, tendo em vista que foi realizada a comunicação de venda e a falha na prestação dos serviços se deu em razão de ato ilícito praticado pelo DETRAN-MT. Assim, voto pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95).

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA DE VEÍCULO - COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO EVIDENCIADA NOS AUTOS - INCIDÊNCIA PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS - BAIXA DEFINITIVA - POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Primeiramente, importante ressaltar que não há se falar em litisconsórcio passivo necessário, tendo em vista que foi realizada a comunicação de venda e a falha na prestação dos serviços se deu em razão de ato ilícito praticado pelo DETRAN-MT.

Trata-se de demanda na qual a parte promovente alega que renunciou a propriedade de veículo automotor no ano de 2015, tendo a sentença julgado a demanda procedente para determinar a baixa do veículo e dos débitos do nome da parte promovente, bem como para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O artigo 1.275, inciso II do CTB prevê que uma das hipóteses de perda da propriedade se dá pela renúncia.

In casu, em que pese o DETRAN-MT alegar que inexistem provas da comunicação de venda, constata-se pelo extrato do
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN-MT
, a existência de alienação fiduciária informada por
Itaú Adm. De Consócio Ltda.
para o
Sr. Robervaldo Soares dos Santos
, datado de 02.09.2015, às 11h42min.

Assim, por se tratar de bem móvel cuja propriedade se transmite pela a tradição e, restando comprovado nos autos a comunicação de venda, se torna indevido o lançamento de débitos em nome da parte promovente e, ainda, a inscrição do nome da parte na dívida ativa.

Nesse sentido, a Colenda Turma Recursal deste Estado já se manifestou:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGÊNCIA DE DÉBITO E REPAÇÃO DE DANOS. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO. COBRANÇA DE VALORES DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO IRRECUPERÁVEL. DANO NEGADO.
SENTENÇA PARCIAL PROCEDENTE PARA QUE SEJA EFETIVADA A BAIXA DO VEÍCULO ALIENADO COMO SUCATA E EXCLUSÃO DO PROMOVENTE COMO PROPRIETÁRIO DO BEM.
INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA OU TRANSFERÊNCIA AO DETRAN/MT. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 134 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1049837-26.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).”

Por fim, caracterizado o dano moral em razão da negativação indevida na dívida ativa.

No tocante ao quantum, o mesmo deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade de proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

Deixo de condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024